Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-79.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000887-79.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 483.657.341-68 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO HABITUAL DE LAVRADOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO AÚXILIO –DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, §4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na Lei 8.213/91, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

2.
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
. (REsp 1743995/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO BATISTA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença convertido em Aposentadoria por Invalidez nº 1000887-79.2018.8.11.0025, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais o apelante alega que possui o direito de ter restabelecido o benefício de auxilio doença e sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez, em virtude de apresentar as seguintes enfermidades:
CID 10 S62.6) – FRATURA DE OUTROS DEDOS; (CID 10 S68.1) – AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE UM OUTRO DEDO APENAS (COMPLETA) (PARCIAL); (CID 10 T92.2) – SEQUELAS DE FRATURA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO

(id.149397326, págs.35/38, id. 149397327, págs.01/30, id. 149397328, págs.01/41).

Aduz que está incapacitado para desempenhar atividade laborativa, qual seja, Lavrador, uma vez que as sequelas causadas pelo acidente são permanentes, consoante avaliação do médico pericial judicial.

Afirma que é pessoa simples, humilde, analfabeto e que conta hodiernamente com 57 (cinquenta e sete) anos, o que demonstra que suas condições socioeconômicas o impossibilita de ser inserido ao mercado, haja vista as diversas barreiras ante a sua deficiência.

Defende que faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ou conversão em auxílio-acidente.

Verbera que de acordo com a documentação acostada aos autos, inclusive pelo laudo médico pericial, fica constatado que a sua doença/deficiência (sequelas e fratura) tem nexo causal direto com o acidente de trabalho.

Sustenta, ainda, que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO BATISTA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença convertido em Aposentadoria por Invalidez nº 1000887-79.2018.8.11.0025, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da existência de incapacidade do recorrente para o exercício de sua atividade laboral.

De acordo com o laudo médico oficial (id. 149397327, págs.01/30, id. 149397328, págs.01/41), realizado em 28/08/2018, a parte autora está acometida pelas enfermidades:
CID 10 S62.6) – FRATURA DE OUTROS DEDOS; (CID 10 S68.1) – AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE UM OUTRO DEDO APENAS (COMPLETA) (PARCIAL); (CID 10 T92.2) – SEQUELAS DE FRATURA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO
(id.149397326, págs.35/38, id. 149397327, págs.01/30, id. 149397328, págs.01/41), condição que o incapacita definitiva e parcialmente desde13/06/2013.

Pois bem.

O art. 59 da Lei nº 8.231/1991 dispõe que o auxílio-doença será concedido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda, o art. 42, do mesmo Diploma, estabelece, por sua vez, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Da análise dos autos, observa-se que o apelante, ao ajuizar a ação de origem, objetivou o
restabelecimento do pagamento do auxílio-doença interrompido a partir de 30/03/2018

e a conversão em aposentadoria por invalidez
, em razão de ter sofrido acidente de trabalho que lhe ocasionou: (
CID 10 S62.6) – FRATURA DE OUTROS DEDOS; (CID 10 S68.1) – AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE UM OUTRO DEDO APENAS (COMPLETA) (PARCIAL); (CID 10 T92.2) – SEQUELAS DE FRATURA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO

(id.149397326, págs.35/38, id. 149397327, págs.01/30, id.

149397328, págs.01/41).

Verifica-se, ainda, que é indiscutível que o apelante sofreu acidente de trabalho que atenuou a sua capacidade laborativa, como aduzido pela perícia médica, porquanto

restou incapacitado definitivamente para o exercício das atividades de Lavrador.

Conclui-se, portanto, que
o apelante está incapacitado permanentemente para prestar suas atividades habituais
e, em análise às suas condições pessoais, especificamente ao fato de contar com 57 (cinquenta e sete) anos de idade, ter pouca instrução e sempre ter exercido a mesma atividade profissional,
é de se reformar a sentença guerreada
, em consonância com diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...].
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. [...]. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
[...]. Todavia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. [...]. (REsp 1743995/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)

Acerca do termo inicial do pagamento da aposentadoria, é firme o entendimento do STJ, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, que “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de recurso repetitivo, tendo sido formalizado, por meio de tema, faz-se necessária a sua observância.

Desse modo, o termo inicial deverá corresponder à
data do indeferimento do benefício previdenciário, em 30/03/2018
.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n° 810:

“
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e conceder ao apelante aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do auxílio doença (30/03/2018), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023